Tribunal: TJDFT
Processo: 0719005-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719005-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: FERNANDA PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36234174) interposto por FABIO BATISTA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela, movida por FERNANDA PEREIRA DE SOUZA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de suspensão da ordem de reintegração. Eis o teor do decisório agravado (ID 36234175 – págs. 190/191): Trata-se de ação de reintegração de posse em que, por sentença (ID 108731528), determinou-se a reintegração da posse do imóvel situado na BR 251, Km 34 Núcleo Rural Aguilhada, Chácara Vista Bela - São Sebastião à autora. Expedido mandado de reintegração de posse, o requerido manifestou-se (ID 127388820), pedindo a suspensão da ordem de reintegração de posse ao argumento de que se aplica ao caso a ADPF n. 828, em que o Supremo Tribunal Federal, por respeito ao direito à moradia, determinou que não podem ser cumpridas ordens de reintegração e desocupação durante o contexto de pandemia de COVID, fixando como data final para a proibição o dia 30 de junho de 2022. O pedido do requerido não encontra respaldo na decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal nem na Lei n. 14.216/2021. Conforme a decisão transcrita pelo próprio requerido, o Supremo Tribunal Federal definiu que "2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei no 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade". Vale dizer, o caso deve ser analisado à luz da Lei 14.216/21. Esta, por sua vez, estabelece no art. 1o que "esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens." Ou seja, aplica-se a lei às decisões judiciais que determinem desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano. Na hipótese, não se trata de desocupação coletiva, mas individual, e, por isso, o requerido não faz jus à proteção legal. Nesse sentido, já decidiu o TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO. IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO. ADPF 828. INAPLICABILIDADE. 1. Tratando-se de cumprimento de sentença, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel, a regra é de que o bem seja reintegrado ao seu proprietário. 2. A medida cautelar deferida na ADPF 828, que determinou a suspensão, por seis meses, de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20/3/2020, em razão do estado de calamidade pública causada pela epidemia de COVID-19, aplica-se apenas às reintegrações de posse de natureza coletiva, o que não é o caso dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1384475, 07263143820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 127388820. Aguarde-se o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Intimem-se. Alega que o decisum deve ser suspenso por afrontar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828, a qual proíbe medidas administrativas e judiciais de despejo quando envolver imóveis que sirvam de moradia. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se o recolhimento do mandado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Acentue-se que houve prolação de decisão liminar na ADPF no 828 MC/DF, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que deferiu parcialmente a medida cautelar para suspender medidas administrativas e judiciais que resultem em desocupação e outras situações, nos seguintes termos: IV. CONCLUSÃO 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. Importa assinalar que foi proferida decisão recentemente nos autos da citada ADPF para manter os termos do decisum supra até o prazo de 30 de junho de 2022, em razão dos efeitos da crise sanitária da COVID-19. [1] Depreende-se do raciocínio encampado pelo eminente Ministro do Pretório Excelso que “a residência passou a ser um escudo relevante contra o vírus. A garantia do direito à moradia, fundamental per se, agora também é um instrumento de promoção da saúde”. Não se pode olvidar, inclusive em observância à Recomendação no 90 editada pelo Conselho Nacional de Justiça, aprovada em 23 de fevereiro de 2021, que o Poder Judiciário tem avaliado com cautela e sensibilidade social o deferimento de tutelas de urgência que tenham como objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, especialmente quando envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, enquanto perdurar o estado crítico da atual crise sanitária. Igualmente, deve-se ponderar que, ao se autorizar uma intervenção destinada à desocupação e remoção de pessoas, criasse obstáculos maiores à prática do isolamento social, pois, em muitos casos, há dificuldade financeira para se encontrar nova moradia, além do fato de que se coloca em risco também os executores da medida, tais como policiais e servidores públicos. Desse modo, temos que na hipótese de ocupações de natureza coletiva anteriores a 20 de março de 2020, a proteção contra medidas de desocupação e remoção forçada alcançou os imóveis que sirvam de moradia, sem distinção do nível sócio-econômico dos ocupantes, e aqueles que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, destacando-se que se trata de um adiamento temporário (pelo prazo de 6 meses a contar da citada decisão). De volta ao caso em apreciação, entendo que a situação fática do agravante não se amolda à tese jurídica delineada pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, uma vez que a ocupação do imóvel localizado na BR 251, Km 34 Núcleo Rural Aguilhada, Chácara Vista Bela - São Sebastião/DF, não é anterior a 20 de março de 2020. Relevante destacar que o recorrente é revel, conforme se vê da certidão de ID 36234175 – pg. 73, motivo pelo qual deve ser considerado para fins de verificação acerca da data da ocupação do imóvel em questão, a indicada pela requerente em sua inicial, qual seja 17 de julho de 2020 (ID 36234175 – pg. 8). Em virtude de a apropriação ter sido posterior ao lapso estabelecido na ADPF no 828 MC/DF, verifico que não merece prosperar o pedido de suspensão do mandado de reintegração. Pelo exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] https://www.conjur.com.br/dl/barroso-estende-30-junho-decisao.pdf. Acesso em 2/5/2022.